Tribunal: TJDFT
Processo: 0000962-51.2005.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ESPÓLIOS DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, AGOSTINHO PEREIRA BRAGA E JOAO PEREIRA BRAGA. CONDOMÍNIO PORTO RICO. FAZENDA SANTA MARIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §3o, do CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. NULIDADES DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC E SENTENÇA PROFERIDA EM 16/12/2010. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DO ART. 1228, DO CC. PERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.